Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-76.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão quanto ao cumprimento do prazo para entrega das chaves, previsto no contrato de compra e venda do imóvel, devendo ser considerado o prazo fixado no contrato e não no Termo de Reserva. Afirma, ainda, que houve omissão no tocante à ocorrência de caso fortuito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao prazo de tolerância para entrega do imóvel fixado em contrato e se ocorreu caso fortuito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, não se prestando à rediscussão das razões de julgamento.
4. No acórdão embargado resta claro que deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional, com tolerância de 180 dias. Dessa forma, não há qualquer omissão ou contradição no julgado com relação ao prazo fatal para o cumprimento do contrato, mas mero inconformismo do embargante que pretende rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhe satisfaça.
5. Registra-se que não há que se falar em acréscimo de 60 dias para a entrega das chaves. Isso porque o STJ entende que “Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, desde que o prazo máximo de prorrogação seja de até 180 dias” (REsp 1582318-RJ). Portanto, admitir a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por mais 60 dias afrontaria o limite fixado pelo STJ.
6. Por fim, o acórdão igualmente rechaçou a alegação de caso fortuito. Considerando que a formalização do termo de reserva ocorreu em 30/12/2021 (ID 76724859), quando o cenário da pandemia da Covid-19 já estava consolidado, não se sustenta o argumento de que o atraso na entrega decorreu de suas consequências. Cabia à embargante planejar os prazos de conclusão do empreendimento à luz do contexto vigente à época da celebração contratual, não podendo o risco inerente ao negócio ser repassado ao consumidor.
7. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo do embargante.
8. Não se vislumbra o manifesto caráter protelatório, razão pela qual inaplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. REsp 1582318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2017.